Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DA PARTE PARA RECORRER DE DECISÃO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E UTILIDADE PARA O ESPÓLIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEDUÇÃO DA QUANTIA A SER RECEBIDA PELO CONSTITUINTE. POSSIBILIDASDE.
I. Tanto a parte quanto o advogado têm legitimidade para recorrer da decisão sobre honorários, consoante a inteligência dos artigos 22 e 23 da Lei 8.906/1994 e do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 619, inciso I, do Código de Processo Civil, embora não dependa da anuência de todos os herdeiros, a alienação de imóvel no curso do inventário representa medida excepcional que pressupõe necessidade e utilidade para o espólio.
III. Se a alienação do imóvel não é indispensável para a consecução do inventário e consulta interesses particulares de alguns herdeiros, deve ser mantido o seu indeferimento.
IV. Os honorários advocatícios contratuais podem ser deduzidos da quantia a ser recebida pelo constituinte, nos termos e condições do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994.
V. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.